Tribunal: STF
Processo: HC 184945
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 215-A E 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá manejado, HC 571.548/RJ. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 215-A e 217-A do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem requerendo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente se enquadraria no grupo de risco relativo à COVID-19. Contudo, não obteve êxito em sede liminar. 
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que o paciente é “portador de Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (CID 10B24), ou seja, AIDS, encontrando-se em estado crônico de caráter irreversível, e, portanto, correndo concreto perigo de morte, em face da epidemia do vírus COVID-19”.
    Afirma que “o princípio universal da fraternidade e o dogma constitucional da dignidade da pessoa impõem que o estado tenha por finalidade proteger vidas. O escopo da lei, em última análise, é sempre o de preservar a existência humana, seja dos que estão em liberdade, seja dos que estão privados dela”. 
    Argumenta que “a decisão de prisão lastreia-se somente da gravidade da acusação, que não traduz requisito legal para a decretação de custódia ergastular, pois autorizaria a segregação física obrigatória e automática para determinados tipos de delitos”.
    Ressalta que “o caso em testilha não se limita a um pedido de substituição de prisão em unidade prisional por custódia domiciliar. Trata-se de um requerimento humanitário, de réu não julgado, e, consequentemente, não condenado, que está sofrendo coação ilegal, eis que mantido preso, em meio a uma epidemia viral grave, estando acometido por síndrome da imuno deficiência adquirida (AIDS), de forma crônica e irreversível, encontrando-se no topo da lista de pessoas que correm risco real de morte, caso adquiriam o Covid-19”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, preconizando a razoabilidade e o senso de humanidade, clama-se a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do Paciente Helio Gaspar Junior, ou a substituição por cautelares diversas, na forma dos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A Terceira Seção desta Corte Superior, na linha do preceituado na Súmula 691/STF, entende não ser cabível habeas corpus contra decisão de relator que indefere medida liminar em ação de igual natureza ou que não conhece do writ impetrado nos Tribunais de segundo grau, salvo nas hipóteses em que houver manifesta teratologia ou ilegalidade evidente.
    […]
    In casu, o Tribunal local destacou a especial gravidade da conduta em tese perpetrada, não mencionando nada a respeito do excesso de prazo.
    Ademais, o pedido de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do coronavírus deve ser analisado pelo Magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos, sendo vedada a pretendida supressão de instância.
    Não se encontra, assim, caracterizada teratologia capaz de afastar o óbice sumular.
    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT LÁ IMPETRADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019) 
    Outrossim, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente